Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de cobertura de tratamento domiciliar por plano de saúde, com coparticipação do beneficiário, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 500,00.
2. A parte recorrente pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, sob o argumento de que foi corretamente atribuído na inicial em R$ 629.262,24, com base em orçamentos de internação domiciliar, não impugnados pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o valor da causa deve corresponder ao montante estimado do tratamento domiciliar; e
(II) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados conforme percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz quando não refletir o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pela parte autora (art. 292, § 3o, CPC).
5. A demanda versa sobre obrigação de fazer, sem pedido de ressarcimento ou indenização, sem condenação pecuniária nem necessidade de precatório ou RPV. O valor do tratamento buscado pela parte autora não integra o objeto da lide, logo é inadequado fixar o valor da causa com base em estimativas de custos futuros.
6. Correta a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 para refletir a natureza cominatória da obrigação.
7. Aos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório.
8. O valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários advocatícios mostra-se insuficiente diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora.
9. A majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o aviltamento da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Em ações de obrigação de fazer sem condenação pecuniária, o valor da causa deve refletir a natureza cominatória da demanda e pode ser corrigido de ofício pelo juiz. 2. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 292, § 3o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.